Tribunal: TJPA
Processo: 0803872-46.2022.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803872-46.2022.8.14.0133

APELANTE: ELLEN KARINA MACIEL DIAS, BANCO DO BRASIL SA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA, ELLEN KARINA MACIEL DIAS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

O Banco do Brasil S.A. opõe Embargos de Declaração contra acórdão que negou provimento ao seu apelo e deu provimento ao recurso da autora, condenando a instituição financeira ao pagamento de danos materiais e morais decorrentes de vícios construtivos em imóvel do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1. O embargante alega omissões no julgado quanto à sua ilegitimidade passiva (atuaria apenas como agente financeiro), cerceamento de defesa (condenação baseada em laudo unilateral) e critérios de fixação do dano moral, visando o prequestionamento da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão foi omisso quanto à tese de ilegitimidade passiva e natureza da responsabilidade do banco gestor do FAR; (ii) saber se houve omissão quanto à validade da prova técnica unilateral frente ao contraditório; e (iii) saber se os embargos de declaração se prestam à rediscussão da causa ou à manifestação expressa sobre dispositivos legais quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Inexiste omissão quanto à legitimidade passiva, tendo o acórdão embargado fundamentado expressamente que a instituição financeira, na qualidade de gestora do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), integra a cadeia de fornecimento e responde objetivamente pelos vícios construtivos e pela fiscalização da obra.

Não há omissão ou cerceamento de defesa quanto à prova, pois o julgado consignou que a validação do laudo técnico da autora decorreu da inércia do réu em impugná-lo especificamente ou requerer perícia judicial no momento oportuno, atraindo a presunção de veracidade (art. 341 e 373, II, do CPC).

A fundamentação sobre o dano moral foi clara ao adotar a tese de dano
in re ipsa
decorrente da violação ao direito de moradia digna, não havendo obscuridade a ser sanada.

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e não se prestam à rediscussão do mérito ou reexame de provas, sendo que o prequestionamento da matéria ocorre de forma ficta nos termos do art. 1.025 do CPC, dispensando a menção expressa a todos os dispositivos legais suscitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, sendo incabíveis para a mera rediscussão do julgado. 2. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados (art. 1.025 do CPC)."

_________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 341, 370, 373, II, 464, 1.022, 1.025 e 1.026, §2º; Lei nº 11.977/2009, art. 9º.

Jurisprudência relevante citada: STF, Rcl 44145 RO, Rel. Min. André Mendonça, Primeira Turma, j. 23.05.2022; STJ, Resp 15.774-0-SP- EDcl., Rel. Min. Humberto Gomes de Barros; STJ, EREsp n. 1.144.667/RS, Rel. Min. Francisco Falcão.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 1ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, com início em 27 de janeiro e término em 03 de fevereiro de 2026, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador Cesar Bechara Nader Mattar Junior.

Turma Julgadora: Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, Des. Cesar Bechara Nader Mattar Junior , Desa. Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE MARITUBA - PA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0803872-46.2022.8.14.0133

EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

EMBARGADA: ELLEN KARINA MACIEL DIAS

DECISÃO EMBARGADA: ACÓRDÃO DE
Id. Num. 30851555

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Em breve retrospecto, na petição inicial de
ID 29802482
a autora ELLEN KARINA MACIEL DIAS sustenta que o réu, na condição de agente executor e gestor do programa habitacional, tinha o dever legal e contratual de fiscalizar a obra, promover a correta aplicação dos recursos do FAR e garantir a qualidade e a segurança das unidades habitacionais entregues, o que não foi observado. Requereu, com base na legislação consumerista (Lei nº 8.078/90), a concessão da gratuidade da justiça, a inversão do ônus da prova, bem como a realização de perícia judicial ou, subsidiariamente, a aceitação do laudo técnico particular. Pugnou pela condenação do réu ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 18.762,70 (dezoito mil e setecentos e sessenta e dois reais e setenta centavos) correspondentes aos reparos necessários no imóvel, e danos morais arbitrados em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em sua contestação
(ID 29802505)
, o BANCO DO BRASIL S/A defende não possuir responsabilidade pelos vícios construtivos alegados, pois atuou apenas como agente financeiro, não tendo participação na execução das obras ou ingerência sobre sua qualidade, sendo esta atribuída exclusivamente à construtora. Aduz inexistir nexo causal entre sua conduta e os danos alegados, inexistindo, pois, responsabilidade civil. Impugna os pedidos de danos morais e materiais, refuta a inversão do ônus da prova, e pleiteia a improcedência integral da demanda, ou, subsidiariamente, a fixação de eventual indenização em valor módico, sob pena de enriquecimento indevido da autora.

Sobreveio a sentença de
ID 29802531
, da qual transcrevo a parte dispositiva:

“3. DISPOSITIVO

Por essas razões, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial e extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para o fim de:

a) CONDENAR o BANCO DO BRASIL S.A. ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor quantificado na petição inicial, referente aos reparos necessários no imóvel, devidamente corrigido pelo INPC-A desde a juntada do laudo pericial (art. 389, §ú, do CC) e acrescidos de juros de mora pela taxa SELIC, deduzida a correção monetária (art. 406, §1º, do CC), contados a partir da citação (artigo 405 do Código Civil Brasileiro).

b) Diante da sucumbência recíproca e equivalente, condeno ambas as partes ao pagamento das custas processuais finais e em verba honorária que, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, a ser suportado na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte (art. 86 do CPC), devendo ser observada, em relação à parte autora, a regra prevista no art. 98, §3º, do CPC.

Na hipótese de interposição de recurso de apelação, por não haver mais juízo de admissibilidade a ser exercido pelo Juízo “a quo” (art. 1.010, CPC), sem nova conclusão, intime-se a parte contrária para oferecer resposta, no prazo de 15 (quinze) dias.

Em havendo recurso adesivo, também deve ser intimada a parte contrária para oferecer contrarrazões. Após, tudo devidamente certificado, remetam-se os autos à Superior Instância, para apreciação do recurso de apelação.

Havendo o trânsito em julgado, inexistindo outras providências a serem tomadas, certifique-se e arquivem-se os autos.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Marituba-PA, 13 de março de 2025.

LURDILENE BÁRBARA SOUZA NUNES

Juíza de Direito Titular da Vara Única de Novo Repartimento respondendo pela 2ª Vara Cível e Empresarial de Marituba/PA”.

Inconformada, ELLEN KARINA MACIEL DIAS interpôs recurso de apelação
(ID 29802532)
sustentando que os vícios construtivos do imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1 comprometeram gravemente a habitabilidade e dignidade de sua moradia, configurando abalo moral in re ipsa, conforme jurisprudência consolidada, inclusive em casos análogos já apreciados por este Egrégio Tribunal. Ressalta a relevância social do programa habitacional e a responsabilidade do Banco do Brasil enquanto agente executor e fiscalizador, cuja omissão gerou sofrimento psíquico e frustração. Requer, assim, a condenação do recorrido ao pagamento de indenização por danos morais, no valor mínimo de R$ 10.000,00, em observância à razoabilidade e aos precedentes jurisprudenciais.

Em sua apelação
(ID 29802535)
, o BANCO DO BRASIL S/A alega que a sentença incorreu em erro ao reconhecer a responsabilidade da instituição pelos vícios construtivos do imóvel adquirido pela autora, quando, segundo sustenta, sua atuação restringiu-se à de agente financeiro, sem participação na execução do empreendimento, cuja responsabilidade técnica e jurídica competiria exclusivamente à construtora. Assevera, ainda, a ausência de previsão contratual e legal que lhe imponha tal obrigação, rechaçando a solidariedade presumida. Aduz, também, que a condenação se embasou em laudo unilateral, desprovido de contraditório e tecnicamente insuficiente, requerendo, subsidiariamente, a anulação da sentença para produção de prova pericial.

Contrarrazões apresentadas pelo BANCO DO BRASIL S/A
(ID 29802542)
e por ELLEN KARINA MACIEL DIAS
(ID 29802541)
.

Distribuídos os autos a esta Instância Revisora, coube-me a relatoria.

Transcrevo a ementa do Acordão ora impugnado (
Id. Num. 30851555
)
:

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA – FAIXA 1. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO DO BRASIL S/A ENQUANTO GESTOR DO FAR. VÍCIOS CONSTRUTIVOS NO IMÓVEL. DANO MATERIAL CONFIGURADO. DANO MORAL CARACTERIZADO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DA AUTORA. IMPROVIMENTO DO RECURSO DO BANCO DO BRASIL.

I. CASO EM EXAME

1. Ação indenizatória proposta por adquirente de imóvel no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, visando à condenação do Banco do Brasil S/A ao pagamento de indenização por danos materiais e morais decorrentes de vícios construtivos identificados em imóvel adquirido com recursos do FAR. Sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o banco ao pagamento de danos materiais, rejeitando, contudo, a pretensão de indenização por danos morais. Ambas as partes apelaram.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o Banco do Brasil S/A responde pelos vícios construtivos em imóvel adquirido no âmbito do PMCMV, na condição de agente executor e gestor do FAR; (ii) saber se os vícios construtivos verificados no imóvel adquirido são aptos a ensejar a reparação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Banco do Brasil, ao atuar como gestor do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), integra a cadeia de fornecimento de serviço no âmbito do PMCMV – Faixa 1, assumindo responsabilidade objetiva pelos vícios construtivos das unidades habitacionais financiadas, conforme o art. 14 do CDC e jurisprudência consolidada do STJ e TJPA.

4. Comprovados os vícios construtivos por meio de laudo técnico elaborado por profissional habilitado e não impugnado de forma específica pelo banco, cabível a condenação por danos materiais.

5. A falha na entrega de imóvel habitacional com vícios graves compromete o direito fundamental à moradia digna (art. 6º, CF/1988) e enseja a reparação por danos morais, considerando o sofrimento e a frustração suportados pela parte autora.

6. A ausência de impugnação específica ao laudo técnico e o não requerimento de produção de prova pericial durante a fase adequada do processo reforçam a veracidade dos vícios alegados, nos termos dos arts. 341 e 373, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso do Banco do Brasil conhecido e desprovido.

8. Recurso de Ellen Karina Maciel Dias conhecido e provido para condenar o Banco do Brasil S/A ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Tese de julgamento
: 1. O Banco do Brasil, na condição de gestor do Fundo de Arrendamento Residencial no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, responde objetivamente pelos vícios construtivos do imóvel financiado, por integrar a cadeia de fornecimento do serviço. 2. A entrega de imóvel com vícios construtivos que comprometam a habitabilidade enseja reparação por dano moral, diante da violação ao direito fundamental à moradia digna.

_________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6º; CDC, arts. 6º, VI, 14 e 20; CC, arts. 389, 405 e 406, §1º; CPC, arts. 85, §2º, 86, 98, §3º, 341 e 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.822.431/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; STJ, REsp 1.729.593/SP (repetitivo); TJPA, Apelação Cível nº 0141548-57.2015.8.14.0087, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt; TJPA, Apelação Cível nº 0142552-32.2015.8.14.0087, Rel. Des. Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices
.

O Banco, por meio dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
de id. 31106140, busca sanar supostas omissões no Acórdão para fins de
prequestionamento
, requisito necessário para interpor recursos às instâncias superiores (STJ e STF). O banco alega que o tribunal deixou de se manifestar expressamente sobre determinados dispositivos de lei federal.

1. Argumentos de Mérito (Omissões Alegadas)

·

Ilegitimidade Passiva e Natureza da Responsabilidade:

O Banco sustenta que atuou apenas como
agente financeiro
no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida (Faixa 1), e não como construtor ou executor da obra. Alega que a decisão violou as Leis nº 11.977/2009 e nº 12.424/2011 ao responsabilizá-lo solidariamente por vícios construtivos. Defende que sua fiscalização se limita ao cronograma físico-financeiro para liberação de verbas, e não à qualidade técnica da construção.

·

Cerceamento de Defesa (Prova Pericial):

O Banco contesta a condenação baseada em um
laudo técnico unilateral
apresentado pela autora. Argumenta que solicitou a produção de prova pericial judicial (por engenheiro imparcial) para garantir o contraditório e a ampla defesa, mas o tribunal validou o laudo unilateral sob a justificativa de que o banco não o impugnou especificamente. O banco pede pronunciamento sobre os artigos do CPC que tratam do ônus da prova e da necessidade de perícia técnica (Arts. 373, 464 e 341).

·

Dano Moral:

O Banco questiona a condenação por
dano moral
in re ipsa
(presumido) no valor de
R$ 10.000,00
, decorrente de vícios construtivos. Alega inexistência de ato ilícito de sua parte e pede que o tribunal se manifeste sobre os critérios de razoabilidade e proporcionalidade (Arts. 186 e 927 do Código Civil e Art. 6º do CDC), considerando o valor da indenização despropositado.

2. Pedidos

Ao final, o Banco do Brasil requer que os Embargos sejam conhecidos e providos para:

·

Sanar as omissões apontadas.

·

Obter manifestação expressa do Colegiado sobre os dispositivos legais citados.

·

Viabilizar a interposição de Recurso Especial e Extraordinário.

Contrarrazões no
Id. Num. 31738903
.

Pede, em suma, a rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para
(I)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição,
(II)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para
(III)
corrigir erro material.

Adianto não assistir razão ao banco ora embargante. Vejamos:

DA ALEGADA OMISSÃO QUANTO À ILEGITIMIDADE PASSIVA

O embargante sustenta que o Acórdão não teria enfrentado de forma específica e fundamentada o argumento de que atua apenas como agente financeiro, não tendo responsabilidade sobre os vícios construtivos.

No caso concreto, o Acórdão embargado analisou detidamente a questão da legitimidade passiva do
BANCO DO BRASIL
, firmando entendimento de que a instituição, na qualidade de gestora do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), atua não apenas como financiadora, mas também como responsável pela fiscalização da obra e, por consequência, responde objetivamente pelos vícios construtivos constatados no imóvel. Veja-se que a decisão atacada assim vaticinou expressamente:

(...)
DA ALEGADA AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE LEGAL E CONTRATUAL DO BANCO DO BRASIL PELA CORREÇÃO DE VÍCIOS CONSTRUTIVOS

O Banco do Brasil alega que atuou exclusivamente como agente financeiro no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, não possuindo qualquer responsabilidade sobre eventuais vícios construtivos constatados no imóvel adquirido pela parte autora.

Todavia, tal alegação não merece acolhimento.

Nos contratos firmados no âmbito do referido programa, o Banco do Brasil não se limita a exercer o papel de mera instituição financeira, mas atua como gestor do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR),
sendo responsável, inclusive, pela fiscalização da qualidade das unidades habitacionais financiadas
.

Ao assumir essa função, a instituição financeira não apenas intermedeia a concessão do financiamento, mas também
detém o dever de garantir que os imóveis sejam entregues em conformidade com as normas técnicas e padrões de qualidade exigidos
. Dessa forma, a omissão na fiscalização da execução das obras e a falha no cumprimento das obrigações inerentes ao programa habitacional tornam o Banco do Brasil responsável pelos vícios construtivos verificados no imóvel da parte autora.

A jurisprudência pátria é firme no sentido de que o Banco do Brasil, enquanto gestor e representante do FAR, responde pelos vícios construtivos, conforme demonstram os seguintes precedentes:

(...)

Diante do exposto, resta evidenciado que o Banco do Brasil não pode se eximir de sua responsabilidade sob o argumento de que teria apenas financiado o empreendimento. A fiscalização das condições da obra é inerente à sua posição como gestor do programa habitacional, sendo legítima sua inclusão no polo passivo da demanda.

Portanto, rejeito a alegação de ilegitimidade passiva suscitada pelo Banco do Brasil S.A. (...)

Destarte, a decisão hostilizada foi expressa quanto às razões para o desprovimento do recurso do banco, inexistindo omissão quanto a este aspecto.

DO CERCEAMENTO DE DEFESA E VALIDADE DO LAUDO TÉCNICO

Aduz o cerceamento de defesa (art. 5º, LV, da CF e art. 370 do CPC), argumentando que a condenação se baseou em laudo unilateral, sem perícia judicial sob o crivo do contraditório.

Quanto à alegação de que a decisão se baseou em laudo unilateral gerando cerceamento de defesa, o Acórdão foi cristalino ao consignar que:

(...) No caso concreto, não há comprovação de qualquer dessas hipóteses excludentes. Ao contrário, o laudo técnico acostado aos autos atesta a existência de vícios construtivos graves que comprometem a segurança e a habitabilidade do imóvel (
ID 29802490
).

Em exame detido dos autos, constata-se que o laudo técnico em questão (
ID 29802490
) foi elaborado por profissional legalmente habilitado e devidamente inscrito em conselho de classe, cuja qualificação não foi objeto de impugnação. O referido documento apresenta minuciosa descrição dos vícios construtivos identificados no imóvel, acompanhada de registros fotográficos elucidativos e estimativa dos custos necessários à reparação dos danos, evidenciando-se, assim, sua consistência técnica e objetividade.

Cumpre salientar que, ao ser regularmente citado e intimado no curso da instrução processual, o Banco do Brasil quedou-se inerte quanto ao conteúdo do referido laudo, deixando de impugnar de forma específica as suas conclusões, limitando-se a alegações genéricas quanto à sua suposta ilegitimidade passiva, além de não ter requerido, no momento oportuno, a produção de prova pericial judicial ou qualquer outra prova técnica.

Tal conduta processual da instituição financeira atrai a incidência dos efeitos do disposto no artigo 341 do Código de Processo Civil, segundo o qual presumem-se verdadeiros os fatos alegados pela parte autora quando não impugnados de maneira específica pelo réu. Ademais, recai sobre a parte ré o ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito invocado pela parte autora, a teor do artigo 373, inciso II, do mesmo diploma processual, ônus esse do qual o Banco do Brasil não se desincumbiu.

Ressalte-se que a instituição financeira não apresentou qualquer prova técnica que refutasse os vícios apontados no laudo técnico anexado aos autos
, limitando-se a alegar sua suposta ausência de responsabilidade. A negligência na fiscalização e a liberação indevida dos valores sem garantir a qualidade da obra reforçam sua responsabilidade objetiva.

Por outro lado, cumpre reiterar que a responsabilidade do Banco do Brasil decorre, na hipótese em apreço, não apenas de sua atuação como agente financeiro, mas especialmente da sua condição de agente operador e executor do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, o que lhe impõe o dever legal de fiscalizar as obras, assegurar a regularidade da execução e zelar pela habitabilidade dos imóveis financiados, conforme dispõe o artigo 9º da Lei nº 11.977/2009. (...)
(grifei)

A decisão fundamentou-se no fato de que a inércia probatória do Banco durante a instrução processual validou os elementos trazidos pela autora (art. 373, II, do CPC).

DO DANO MORAL

Igualmente, não há omissão/obscuridade quanto ao dano moral. O julgado fundamentou que os vícios construtivos em moradia destinada à população de baixa renda comprometem a dignidade e o direito fundamental à moradia, ultrapassando o mero dissabor. A tese adotada foi clara, não havendo necessidade de "prova cabal de dor" quando o próprio fato (imóvel novo com vícios graves) enseja o dano (
damnum in re ipsa
na modalidade de violação a direito de personalidade).

Portanto, não havendo no V. Acórdão qualquer vício de omissão, contradição ou obscuridade a ser sanado neste particular, o que se verifica é a nítida intenção da parte Embargante de obter o reexame da causa e das provas, buscando modificar o resultado do julgamento que lhe foi desfavorável, finalidade para a qual não se prestam os embargos declaratórios.

Nesse contexto, vale salientar que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do
decisum
omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento, como quer a parte Embargante.

Diante disso, concluo que as matérias objeto de controvérsia foram suficientemente enfrentadas, não se prestando a via dos declaratórios para rediscussão da causa, pois são eles recursos de integração e não de substituição. É o que se extrai da jurisprudência dos Tribunais Superiores, conforme adiante se exemplifica:

“Não pode ser conhecido o recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração – não de substituição” (STJ, 1ª Turma, Resp 15.774-0-SP- EDcl., rel.Min. Humberto Gomes de Barros, j.25.10.93, não conheceram, unânime, V.u., DJU 22.11.93, p. 24.895).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. VÍCIOS: INEXISTENTES. REEXAME DA MATÉRIA: IMPOSSIBILIDADE. 1. São incabíveis os embargos de declaração quando inexistentes, no acórdão recorrido, omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. Impossibilidade de reexame da matéria nesta via recursal. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STF - Rcl: 44145 RO, Relator: ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 23/05/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-174 DIVULG 31-08-2022 PUBLIC 01-09-2022)

Assim, rejeito os embargos de declaração neste ponto.

DO PREQUESTIONAMENTO

O CPC/2015 trouxe duas inovações pontuais ao tema, ao tratar, no art. 941, § 3º, que
o voto vencido será necessariamente declarado e considerado parte integrante do acórdão, para todos os fins legais, inclusive de pré-questionamento
, assim como a redação do art. 1.025, caput, ao estatuir considerar-se "(...)
INCLUÍDOS NO ACÓRDÃO OS ELEMENTOS QUE O EMBARGANTE SUSCITOU, PARA FINS DE PRÉ-QUESTIONAMENTO
, ainda que, os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade".

Recentemente, o STJ entendeu restarem prequestionados os fundamentos adotados nas razões de apelação (e desprezados no julgamento do respectivo recurso), desde que, interposto recurso especial,
sejam reiterados nas contrarrazões da parte vencedora
.

"PROCESSUAL CIVIL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO COM EXPOSIÇÃO DE MAIS DE UM FUNDAMENTO. PROVIMENTO DA APELAÇÃO COM BASE EM APENAS UM FUNDAMENTO, DEIXANDO-SE DE EXAMINAR OS DEMAIS. REVERSÃO DO ACÓRDÃO DE SEGUNDA INSTÂNCIA EM DECISÃO MONOCRÁTICA NO STJ. AGRAVO REGIMENTAL QUE VENTILA FUNDAMENTOS DESPREZADOS NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. EXISTÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.

DIVERGÊNCIA INTERNA NO STJ. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PARCIALMENTE PROVIDOS PARA DAR POR PREQUESTIONADAS QUESTÕES JURÍDICAS REITERADAS NAS CONTRARRAZÕES AO RECURSO ESPECIAL.

I - Cuida-se de embargos de divergência por meio dos quais pretendem os embargantes a uniformização do posicionamento do Superior Tribunal de Justiça no tocante à resposta ao seguinte questionamento: consideram-se prequestionados o(s) fundamento(s) das razões de apelação desprezados no acórdão que deu integral provimento ao recurso?

II - À luz do acórdão da C. Primeira Turma deste Tribunal, o recurso especial não atendeu ao requisito especial do prequestionamento quanto aos temas de (i) não fluência do prazo prescricional na ausência de liquidez do título executivo; (ii) não ocorrência de inércia dos exequentes; e (iii) execução movida por incapaz, contra o qual não corre a prescrição.

III - Lidando com situação jurídica idêntica à dos presentes autos, assentou o acórdão paradigma (EREsp n. 1.144.667/RS), julgado por esta C. Corte Especial em 7/3/2018 e da relatoria do e. Min. Felix Fisher, que "a questão levantada nas instâncias ordinárias, e não examinada, mas cuja pretensão foi acolhida por outro fundamento, deve ser considerada como prequestionada quando trazidas em sede de contrarrazões".

IV - Portanto, existem duas linhas de pensamento em rota de colisão no Superior Tribunal de Justiça, revelando-se de todo pertinente o recurso de embargos de divergência, em ordem a remarcar o entendimento que já havia sido proclamado no julgamento do paradigma invocado. Com efeito, rendendo vênias à C. Primeira Turma, o entendimento correto é o que considera toda a matéria devolvida à segunda instância apreciada quando provido o recurso por apenas um dos fundamentos expostos pela parte, a qual não dispõe de interesse recursal para a oposição de embargos declaratórios.

V - A questão precisa ser analisada sob a perspectiva da sucumbência e da possibilidade de melhora da situação jurídica do recorrente, critérios de identificação do interesse recursal. Não se trata de temática afeta a esta ou aquela legislação processual (CPC/73 ou CPC/15), mas de questão antecedente, verdadeiro fundamento teórico da disciplina recursal. Só quem perde, algo ou tudo, tem interesse em impugnar a decisão, desde que possa obter, pelo recurso, melhora na sua situação jurídica. Precedente: AgInt no REsp n. 1.478.792/PR, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 12/12/2017, DJe 2/2/2018. Doutrina: MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Curso de processo civil: tutela dos direitos mediante procedimento comum. V. 2. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 516; MEDINA, José Miguel Garcia. Direito processual civil moderno. 2 ed. rev., atual e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1276.

VI - É bastante fácil perceber que os ora embargantes não dispunham, após o julgamento da apelação, de nenhum dos dois requisitos: não eram vencidos (sucumbentes) e não existia perspectiva de melhora na sua situação jurídica. Logo, agiram segundo a ordem e a dogmática jurídicas quando se abstiveram de recorrer.

VII - Tenho por bem compor a divergência entre os acórdãos confrontados adotando o entendimento do acórdão paradigma, segundo o qual se consideram prequestionados os fundamentos adotados nas razões de apelação e desprezados no julgamento do respectivo recurso, desde que, interposto recurso especial, sejam reiterados nas contrarrazões da parte vencedora.

VIII - Embargos de divergência conhecidos e parcialmente providos a fim de dar por prequestionada a matéria relativa à não ocorrência de prescrição em razão da iliquidez do título executivo, cassando o v. acórdão de fls. 293-294, para que seja realizada nova análise do tema prescrição."

(STJ, Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial n. 227.767-RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Corte Especial, j. 17/06/2020, v.u., grifou-se)

Desta forma, despicienda a necessidade de interposição de embargos de declaração para prequestionamento da matéria.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e, no mérito, REJEITO-OS
.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de novos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC,
considerando o Tema 1.201/STJ
.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 04/02/2026